Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido/embargante nos quais aponta erro material no acórdão, ao argumento de que o email que consta dos autos, para o fim recuperação da conta, foi alterado pelo suposto hacker invasor de sua conta pessoal, motivo pelo qual não conseguiria reativar o acesso na plataforma digital do embargado.

3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Na hipótese, verifica-se que não há erro material a sanar, pois o conjunto probatório dos autos demonstrou não se tratar de suposto sequestro de dados pessoais do embargante, mas sim de inobservância das instruções do embargado, a fim de recuperar a conta pessoal do aplicativo facebook. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de erro material, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.